Tribunal: STF
Processo: HC 199274
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Lesão corporal seguida de morte. Ameaça. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 651.925/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129 § 3º, e 147 do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (651.925/MG) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença penal condenatória (semiaberto).
    5. Prossegue a defesa para afirmar que “o Paciente foi preso em 18/08/2020, estando preso por cerca de 07 meses, ou seja, mais da metade do tempo necessário para conseguir a progressão de regime”. Ressalta que, “com a pandemia, existe a recomendação que seja antecipada a progressão do regime semiaberto para o aberto, situação que não foi levada em consideração pela Magistrada para permitir que o Paciente recorresse em liberdade”. Ademais, alega que a “Magistrada não aplicou a detração quando estipulou o regime de cumprimento da pena imposta”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente seja “colocado em liberdade liminarmente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não bastasse, as teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de verificar que a hipótese trata de paciente reincidente, observo que o Tribunal de origem, nos autos do HC n° 1.0000.21.039240-3/000, requisitou informações a respeito da atual situação do paciente, a fim de conferir a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, fixado na sentença (doc. 2, p. 43).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator